Tribunal: TJDFT
Processo: 0740602-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITOS INFRINGENTES. ACORDO EXTRAJUDICIAL. CELEBRAÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.

1. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no julgado.

2. A existência de pacto acerca do objeto da lide, antes da formalização de vínculo entre os litigantes, configura perda superveniente do interesse de agir.

3. A simples juntada de acordo extrajudicial assinado pelo executado, desacompanhado de advogado, não implica comparecimento espontâneo nos autos.

4. Presente a adequada fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.

5. Recuso não provido.